Tribunal: CARF
Processo: 10880.661576/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.661576/2012-85
RESOLUÇÃO
1302-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 10880.661575/2012-31, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FAST ENGENHARIA E MONTAGENS
S.A., CNPJ no 56.095.862/0001-08, em face do Acórdão no 14-90.822, proferido pela 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661576/2012-85
2
042050691, o qual não homologou a compensação requerida por meio do PER/DCOMP no
39278.68653.280612.1.3.04-8904, relativa a crédito de IRPJ no montante de R$49.315,65,
correspondente ao pagamento realizado em 29/06/2007 sob o código de receita 2089.
O crédito em questão refere-se ao IRPJ apurado sob o regime do lucro presumido
no 1o trimestre do ano-calendário de 2007. Conforme alegado pela contribuinte, o valor pago em
29/06/2007, por meio de DARF, totalizou R$83.513,21, valor que, posteriormente, teria se
revelado indevido em razão da apuração de saldo negativo de IRPJ naquele trimestre, conforme
registrado na DIPJ retificadora entregue em 02/12/2011.
A autoridade fiscal, mediante Despacho Decisório no 042050691, de 03/01/2013,
indeferiu o pedido sob a alegação de que o valor do DARF já havia sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não remanescendo crédito disponível para
compensação.
A interessada, por sua vez, apresentou Manifestação de Inconformidade,
reiterando a existência do pagamento indevido e pleiteando o reconhecimento do direito
creditório com base na DIPJ retificadora de 2008, referente ao ano-calendário 2007, a qual teria
demonstrado a existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$50.346,16. Reconheceu,
todavia, não ter promovido a retificação da DCTF do mesmo período.
Argumentou ainda que, embora tenha sido entregue a DIPJ retificadora, não houve
retificação da DCTF, permanecendo vigente a informação de existência de débito, o que
inviabilizaria o reconhecimento do indébito por ausência de prova cabal do direito creditório.
A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação, por entender que a
simples apresentação da DIPJ retificadora, desacompanhada de retificação da DCTF e de
documentação idônea, não seria suficiente para comprovar o indébito, não havendo nos autos
prova inequívoca do direito creditório postulado.
Após o indeferimento da manifestação de inconformidade, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em que reiterou a argumentação inicial e juntou documentos
demonstrando que o saldo negativo informado na DIPJ retificadora já havia sido utilizado em
outras compensações devidamente homologadas.
O recurso foi incluído em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo vinculado ao paradigma estabelecido na Resolução no 1302-000.969, processo
administrativo 10880.661575/2012-31.
Em sessão realizada em 15/06/2021, os conselheiros da 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária da 1a Seção de Julgamento converteram o julgamento em diligência para apuração da
veracidade das alegações e da efetiva existência do crédito reclamado.
A diligência foi cumprida por meio de relatório técnico da Equipe de Auditoria da
RFB, o qual confirmou:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661576/2012-85
3
(i) a apuração de saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre de 2007, no valor de
R$50.346,16;
(ii) a existência de 45 retenções de IRRF declaradas na Ficha 54 da DIPJ
retificadora;
(iii) a existência de DCOMP(s) vinculadas ao crédito pleiteado; e
(iv) a ausência de duplicidade na utilização dos valores.
Cientificada do conteúdo da diligência, a contribuinte limitou-se a reiterar suas
alegações e a requerer o provimento do recurso, destacando a convergência entre a apuração
técnica da fiscalização e os fundamentos apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Passo à análise do Recurso Voluntário interposto, reiterando, desde logo, o
cumprimento dos pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia posta neste processo gravita em torno da possibilidade de
reconhecimento de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, sob o regime de
apuração do lucro presumido no 1o trimestre de 2007, cuja comprovação se dá por meio de DIPJ
retificadora, diante da ausência de retificação da correspondente DCTF.
O despacho decisório não homologou a compensação por entender que o valor
recolhido por meio do DARF de R$ 83.513,21, datado de 29/06/2007, havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos, não havendo crédito remanescente disponível. Aduziu, ainda,
que não haveria prova idônea da alegação de pagamento indevido, uma vez que a DCTF do
período continuava indicando débito quitado.
Já a contribuinte argumentou que, ao atender a intimação no bojo do PAF no
16306.721240/2011-16, retificou sua DIPJ relativa ao AC 2007, passando a apurar saldo negativo
de IRPJ no montante de R$50.346,16. Sustentou que, em razão dessa retificação, os pagamentos
efetuados sob a forma de três quotas do imposto do 1o trimestre se tornaram indevidos, pois não
havia mais tributo a pagar. Reconheceu, contudo, que não promoveu a retificação da DCTF
correspondente, mas defendeu que a comprovação do crédito poderia se dar por outros meios,
inclusive pela comprovação da homologação de compensações correlatas já reconhecidas pela
própria RFB.
Durante a diligência determinada por este colegiado, restou demonstrado que o
valor de R$50.346,16 de saldo negativo foi efetivamente apurado e declarado na DIPJ retificadora.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661576/2012-85
4
A análise da Ficha 54 confirmou a existência de 45 retenções na fonte que compuseram o crédito,
incluindo IRRF no valor total de R$581.568,75 sobre rendimentos recebidos de diversos
tomadores, entre os quais o Ministério do Esporte e a Petrobrás.
A fiscalização reconheceu expressamente que os valores foram utilizados em
compensações anteriores e que não se identificou duplicidade no uso dos créditos. Ressaltou
ainda que, por se tratar de apuração trimestral sob lucro presumido, não há recolhimento por
estimativa mensal, mas sim retenções passíveis de dedução, o que sustenta a tese da contribuinte
sobre o saldo negativo.
Colaciono trechos da dita Diligência, que apontou as seguintes conclusões:
17. Nessa esteira, a princípio, depreende-se que o valor do DARF recolhido em
29/06/2007, referente à 3a. Quota do valor do IRPJ código 2089 apurado no 1o.
Trimestre de 2007 (R$ 245.554,86/3), no valor principal na quantia de R$
81.851,62 teria sido recolhida a maior.
18. A assertiva acima só faria sentido se o valor apurado através da DIPJ 2008, AC
2007, para o IRPJ código 2089 no 1o. Trimestre de 2007 fosse bem menor. Com
efeito, a contribuinte, alertada por esta administração tributária no âmbito da
intimação exarada no PAF no. 16306.721240/2011-16, RETIFICOU a DIPJ 2008, AC
2007, tendo apurado nessa NOVA DIPJ, para o 1o. Trimestre de 2007, não mais
IRPJ a PAGAR, mas, SIM, Saldo Negativo IRPJ Lucro Presumido no valor de R$
50.346,16.
19. Todavia, lamentavelmente a interessada olvidou de RETIFICAR a respectiva
DCTF do 1o. Semestre de 2007. Por causa dessa OMISSÃO a interessada deu
ensejo a este desnecessário e demorado litígio tributário.
20. Pois bem. Sabemos que a Declaração de Ajuste Anual (DIPJ) representa uma
importante ferramenta no sentido de orientar esta administração tributária, mas
referido documento não se reveste da condição de instrumento legal para os
contribuintes efetuarem o LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO, sendo certo que o
documento necessário e suficiente para o lançamento é a DCTF.
21. Nessa esteira, como a própria contribuinte declarou que não entregou DCTF
retificadora, em uma análise de conformidade só resta a esta Equipe de Auditoria
firmar convicção da verdade material dos fatos e reconhecer de ofício o indébito
pleiteado, através das informações contidas na DIPJ retificada, caso guardem
correspondência com os valores registrados nos arquivos eletrônicos da RFB.
22. Como já visto, no caso de Lucro Presumido não existe recolhimento de
Estimativas Mensais, sendo certo que o valor de IRPJ a Pagar no trimestre é
apurado descontando as retenções de IRRF (retenções por empresas privadas +
retenções por empresas estatais). A FICHA 54 da DIPJ 2008, AC 2007 retificada,
demonstra a ocorrência de 45 (quarenta e cinco) retenções de IRPJ na Fonte sobre
Rendimentos pagos ou creditados na prestação e fornecimento de serviços a
empresas privadas e empresas estatais.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661576/2012-85
5
23. O valor do IRPJ Retido na Fonte no pagamento de serviços para empresas
privadas, informado na LINHA 24 da FICHA 14 A é no valor de R$ 4.308,33.
24. E o IRPJ Retido na Fonte no pagamento de serviços para Demais Entidades da
Administração Pública Federal, informado na LINHA 27 da FICHA 14 A é no valor
de R$ 293.382,01.
25. O quadro a seguir, demonstra todas as retenções de IRPJ relacionados nas
FICHAS 54, para o 1o. Trimestre de 2007.

26. Em conclusão, tendo em vista que restou comprovado o recolhimento
indevido ou maior no presente estudo, é de se deferir o direito creditório aqui
pleiteado.
27. (i) Confirmar se no 1o. Trimestre de 2007 o contribuinte apurou Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$50.346,16 e se esse valor foi devidamente
reconhecido nos Pedidos de Compensação apresentados pelo contribuinte, que
ele argumentou estarem devidamente homologados.
27.1. Resposta 01 => SIM. Da análise feita por esta EQAUD constatamos que, de
fato, a contribuinte, para o 1o. Trimestre de 2007, apurou Saldo Negativo no valor
de R$50.346,16. Nessa esteira a contribuinte promoveu retificação da DIPJ
ficando habilitada a pleitear o pagamento feito indevidamente ou a maior do
valor positivo apurado na DIPJ original cancelada.
27.2. Resposta 02 => Quanto aos pedidos de compensação que o contribuinte
alegou estarem homologados, é certo que as DCOMP(s) vinculadas ao crédito
total pleiteado referente ao 1o. trimestre (R$81.851,62) são as informadas no
sistema SIEF/PERDCOMP, conforme novamente reproduzo a seguir. Foge do
escopo desta Equipe de Auditoria a atividade de calcular a suficiência ou não de
crédito disponível para homologar compensações, sendo certo que isso é
atividade inerente à projeção EQCRE desta DEVAT. Todavia, certamente esses
cálculos serão adotados pela equipe EQCRE tão logo esse egrégio Conselho
encaminhe o que foi decidido, para as providências cabíveis dos órgãos
administrativos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661576/2012-85
6
28. (ii) Demonstrar a composição do Saldo Negativo, em especial, se o pagamento
indevido ou a maior invocado como direito creditório no PER/DCOMP no.
26492.53816.180612.1.3.04-0031 não compôs aquele Saldo Negativo.
28.1. Resposta 01 => O Saldo Negativo no âmbito da apuração pelo Lucro
Presumido somente admite no cálculo, como DEDUÇÃO, as parcelas de IRPJ
Retido na Fonte, informadas pelas fontes pagadoras. Nessa esteira, restou
confirmado que o valor do Saldo Negativo IRPJ pelo Lucro Presumido no 1o.
Trimestre de 2007 foi na quantia de R$50.346,16.
28.2. Resposta 02 => Como já visto, a DCOMP no. 26492.53816.180612.1.3.04-
0031 faz parte da “família” de DCOMP(s) vinculadas ao mesmo crédito (R$
81.851,62).
29. (iii) Verificar se o pagamento indevido ou a maior de R$ 81.851,62, invocado
como direito creditório, foi utilizado ou não em outros pedidos de compensação
pelo contribuinte.
29.1. Resposta => Já respondido conforme itens anteriores.

Ressalto que a jurisprudência reiterada deste Conselho reconhece que, à luz do
princípio da verdade material, é possível o reconhecimento do crédito ainda que não tenha havido
retificação da DCTF, desde que comprovado por outros meios a ocorrência de erro material e a
existência do crédito.
Contudo, compulsando os autos, verifico que o crédito foi objeto de compensação
anterior por meio da DComp tratada no processo administrativo no 10880.661575/2012-31, que
era paradigma do presente processo, de modo que se deve aguardar a decisão definitiva daquele
processo para se ter certeza acerca do montante do crédito da ser reconhecido e disponível para
compensação nestes autos, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por sobrestar o julgamento do recurso voluntário, junto à
Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de
Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do processo
administrativo no 10880.661575/2012-31, devendo a decisão ser colacionada nestes autos, para
ulterior julgamento.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão